Tribunal: TJSP
Processo: 0555284-20.2005.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – Extinção do feito em virtude do valor irrisório do crédito – Impossibilidade – Ofensa à separação de poderes – Os créditos da Fazenda Pública são irrenunciáveis e devem ser cobrados independentemente de seu valor – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705744
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0555284-20.2005.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO, é apelado
ADRIANO OLIVEIRA LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e BURZA NETO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0555284-20.2005.8.26.0564 -Voto no
2
VOTO No 18265/2020
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO No 0555284-20.2005.8.26.0564
APELANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
APELADO: ADRIANO OLIVEIRA LIMA
APELAÇÃO
Execução fiscal
Extinção do feito em
virtude do valor irrisório do crédito Impossibilidade
Ofensa à separação de poderes Os créditos da Fazenda
Pública
são
irrenunciáveis
e
devem
ser
cobrados
independentemente de seu valor RECURSO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO contra sentença que, em
execução fiscal, ajuizada contra ADRIANO OLIVEIRA LIMA, extinguiu o feito,
sem julgamento de mérito, em virtude do pequeno valor da execução.
O apelante requer a cassação da sentença, para que seja
dado regular prosseguimento à execução, alegando, em síntese, que se trata
de crédito irrenunciável e que deve ser respeitado o princípio da
indisponibilidade do interesse público.
É o relatório.
De rigor o provimento do recurso.
Malgrado
seja
de
pequeno
valor
a
cobrança,
imprescindível ressaltar que não cabe ao Poder Judiciário realizar juízo de
oportunidade e conveniência acerca do ajuizamento de execuções fiscais para
a satisfação de créditos públicos.
É que, ainda que ínfimo o valor perquirido, a execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0555284-20.2005.8.26.0564 -Voto no
3
resulta da indisponibilidade do crédito público, por força de preceito legal,
obrigando a administração pública a inscrevê-lo em dívida ativa e a executá-lo,
independentemente de seu valor, nos termos do art. 2o, § 1o, da LEF1.
Assim, não pode a Fazenda Pública deixar de cobrar a
sua dívida ativa, inobstante o reduzido valor do débito, em cada caso
individual.
Ainda que se alegue a antieconomicidade desta ou
daquela execução, certo é que, considerando-se o volume total das cobranças
judicias que empreende o Fisco, perfaz-se valor expressivo, que não pode ser
ignorado, sob pena de se produzirem graves prejuízos à política orçamentária
do ente público.
Neste particular, a intervenção do Judiciário revela
afronta ao principio constitucional da separação de poderes, estabelecido no
art. 2o da Constituição Federal.
Ademais, cumpre ressaltar que “Não incumbe ao
Judiciário, mesmo por analogia a leis de outros entes tributantes, decretar, de
ofício, a extinção da ação de execução fiscal, ao fundamento de que o valor da
cobrança é pequeno ou irrisório, não compensando sequer as despesas da
execução, porquanto o crédito tributário regularmente lançado é indisponível
(art. 141, do CTN), somente podendo ser remitido à vista de lei expressa do
próprio ente tributante (art. 150, § 6o, da CF e art. 172, do CTN).” (REsp no
999.639/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, J. em 06/05/2008, DJe de
18/06/2008).
Na mesma linha, cito a jurisprudência do STF:
Ementa: TRIBUTÁRIO. FINANCEIRO. RESTRIÇÕES IMPONÍVEIS
1 Art 2o, LEF. Constitui dívida ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não
tributária na Lei n. 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui
normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da
União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
§ 1o. Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às entidades de que trata o art.
1o, será considerada dívida ativa da Fazenda Pública. (grifei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0555284-20.2005.8.26.0564 -Voto no
4
AOS ENTES FEDERADOS EM RAZÃO DE INADIMPLEMENTO
TRIBUTÁRIO. NECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO PARA FIRMAR A EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO E
A IMPOSIÇÃO DAS RESTRIÇÕES. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
REGIMENTAL.
Pressupõe
a
aplicação
de
penalidades
e
salvaguardas decorrentes do inadimplemento tributário a respectiva
exigibilidade, que, por sua vez, somente se caracteriza após a
constituição do crédito tributário nos termos do devido processo legal.
Ausente a constituição do crédito tributário, a União não pode impor
sanções ao município pelo inadimplemento que julga unilateralmente
caracterizado. A circunstância de ser possível condicionar os
repasses ao adimplemento de créditos não-tributários é irrelevante
neste caso, pois as dívidas controversas referem-se a tributo. Agravo
regimental ao qual se nega provimento. (AgRg no RE 442155, Rel.
Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, J. em 18/10/2011).
TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO.
VALOR DIMINUTO. INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA DE
EXTINÇÃO ANULADA. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO AOS
DEMAIS RECURSOS FUNDADOS EM IDÊNTICA CONTROVÉRSIA.
1. O Município é ente federado detentor de autonomia tributária, com
competência legislativa plena tanto para a instituição do tributo,
observado o art. 150, I, da Constituição, como para eventuais
desonerações, nos termos do art. 150, § 6o, da Constituição. 2. As
normas comuns a todas as esferas restringem-se aos princípios
constitucionais tributários, às limitações ao poder de tributar e às
normas gerais de direito tributário estabelecidas por lei complementar.
3. A Lei no 4.468/84 do Estado de São Paulo - que autoriza a não-
inscrição em dívida ativa e o não-ajuizamento de débitos de pequeno
valor - não pode ser aplicada a Município, não servindo de
fundamento para a extinção das execuções fiscais que promova, sob
pena de violação à sua competência tributária. 4. Não é dado aos
entes políticos valerem-se de sanções políticas contra os
contribuintes inadimplentes, cabendo-lhes, isto sim, proceder ao
lançamento, inscrição e cobrança judicial de seus créditos, de modo
que o interesse processual para o ajuizamento de execução está
presente. 5. Negar ao Município a possibilidade de executar seus
créditos de pequeno valor sob o fundamento da falta de interesse
econômico viola o direito de acesso à justiça. 6. Sentença de extinção
anulada. 7. Orientação a ser aplicada aos recursos idênticos,
conforme o disposto no art. 543-B, § 3o, do CPC. (RE 591033, Rel.
Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, J. em 17/11/2010).
Está presente, assim, o interesse de agir da apelante,
inobstante o valor irrisório da cobrança, pela circunstância de que se trata de
crédito indisponível, do qual a administração pública é mera gestora,
porquanto a sua titularidade é de toda a sociedade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0555284-20.2005.8.26.0564 -Voto no
5
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso,
anulando-se a sentença apelada, para que seja determinando o
prosseguimento da execução fiscal.
HENRIQUE HARRIS JUNIOR
Relator